Tribunal: TJBA
Processo: 8008908-69.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008908-69.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE CARVALHO NERI

Advogado(s)
:
DIXIE ANNY CAPELLI FIGUEIREDO, FERNANDA NERY LEONI

APELADO: CONDOMINIO CANTO DO SOL

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. P
RÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. E-MAIL ENVIADO.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

NEGATIVA DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO CANTO DO SOL em face de sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por MARIA JOSÉ DE CARVALHO NERI, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A parte apelante, além de pleitear a reforma integral da sentença sob alegação de ausência de interesse de agir da autora, requereu, também, a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se concentra na existência ou não do interesse de agir da autora, diante da ausência de documentos previamente solicitados à administração condominial, bem como na possibilidade de concessão da gratuidade judiciária à parte apelante, pessoa jurídica.

III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive por pessoa jurídica, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, caput, do CPC, e da Súmula 481 do STJ.
4. No caso, o apelante não trouxe qualquer documento comprobatório da sua alegada incapacidade financeira, motivo pelo qual a gratuidade judiciária foi corretamente indeferida e o preparo foi, devidamente, realizado.
5. Quanto ao mérito, restou evidenciado o interesse de agir da parte autora, por ter esta demonstrado solicitação prévia dos documentos por e-mail e aplicativo de mensagens, sem resposta, caracterizando pretensão resistida.
6. A jurisprudência, consolidada no Tema 648/STJ, reconhece como suficiente o envio de solicitação administrativa para configurar o interesse processual.
7. A alegação de ausência de pedido específico quanto a determinados documentos (itens 5.3 e 5.11 da inicial) não prospera, pois, apesar de não incluídos na solicitação extrajudicial, foram individualizados na inicial e possuem relevância para a controvérsia, autorizando sua exibição.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Há interesse de agir na ação de exibição de documentos quando a parte comprova o envio de solicitação administrativa não atendida. 2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração de insuficiência de recursos, a qual não foi realizada nos autos. Preparo realizado"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008908-69.2023.8.05.0039
, em que figuram como Apelante MARIA JOSE DE CARVALHO NERI e como Apelada CONDOMÍNIO CANTO DO SOL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO
ao recurso , nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA